Tribunal: STF
Processo: RHC 272171
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Micael Gonçalves dos Santos, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.021.825/SC, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 10.9.2024, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia contra o recorrente pela alegada prática do crime de tráfico de drogas. Decidiu-se não “propor acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo, visto que a pena mínima prevista para os crimes atribuídos ao denunciado ultrapassam os limites estabelecidos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal e no artigo 89, caput, da Lei n. 9.099/1995, respectivamente” (fl. 1, e-doc. 9).

3. Em 9.5.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC, no Processo n. 5028430-37.2024.8.24.0018/SC, recebeu a denúncia contra o recorrente pela eventual prática do crime de tráfico de drogas e decidiu que “não se vislumbra excesso de acusação, tampouco sendo caso de reconhecer o cabimento do acordo de não persecução penal” (e-doc. 13).

4. Contra a decisão do juízo de primeira instância, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 5035821-63.2025.8.24.0000/SC no Tribunal estadual, não conhecido pela Segunda Câmara Criminal, em 3.6.2025. Esta a ementa do acórdão:
“HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. SUSCITADA A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE ACUSAÇÃO. PLEITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º) E, CONSEQUENTEMENTE, SEJA OFERECIDO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TODAVIA, MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADEQUABILIDADE DA VIA ELEITA. PACIENTE, ADEMAIS, QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA ILEGAL E IMINENTE A SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (fl. 7, e-doc. 17).
5. Em 25.7.2025, indicando como autoridade coatora o Tribunal catarinense, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.021.825/SC no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para anular a decisão de recebimento da denúncia e determinar a conversão do processo em diligência, intimando-se o Ministério Público estadual para analisar eventual proposta de acordo de não persecução penal
(e-doc. 3).

6. Em 18.12.2025, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas,
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus
n. 1.021.825/SC (e-doc. 40) e, na sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EXCESSO DE ACUSAÇÃO. REQUISITOS PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a anulação da decisão de recebimento da denúncia e o envio dos autos ao Ministério Público para análise de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob alegação de excesso de acusação na denúncia oferecida pela prática de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei
nº 11.343/2006. 
2. O agravante sustenta que o excesso de acusação inviabilizou a aplicação do instituto do ANPP, por não haver preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). Argumenta que as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso apontam para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, o que possibilitaria a aplicação de pena inferior a 4 anos de reclusão e, consequentemente, a celebração do ANPP. 
3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, fundamentando que a aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas não é automática e depende da verificação de requisitos subjetivos, o que demanda dilação probatória e contraditório, sendo inviável na via estreita do habeas corpus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia e recusou o envio dos autos ao Ministério Público para análise de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), considerando a alegação de excesso de acusação e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não é automática e depende do preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, cuja verificação demanda dilação probatória e contraditório, sendo inviável na via do habeas corpus. 
6. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi devidamente fundamentada na ausência do requisito objetivo da pena mínima inferior a 4 anos, conforme previsto no art. 28-A do CPP, não havendo ilegalidade ou desproporção na motivação apresentada.
7. O controle judicial sobre a recusa do Ministério Público em propor o ANPP limita-se à verificação da legalidade e razoabilidade
da motivação, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade regrada do órgão acusador. 
8. A tese de excesso de acusação depende de análise probatória aprofundada, o que desloca a competência para o juízo de instrução e julgamento, sendo inviável sua apreciação na via sumária do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 60).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que o Superior Tribunal de Justiça “validou a recusa do Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal baseada na pena mínima da capitulação da denúncia” (fl. 3, e-doc. 69).

Sustenta que, “dada a primariedade do Paciente e inexistindo na exordial a descrição de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas, deve incidir a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, atraindo a aplicação do art. 28-A, § 1º, do CPP” (fl. 3, e-doc. 69).

Argumenta que o Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal “exclusivamente porque imputou ao paciente o crime de tráfico de drogas sem a incidência do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Ou seja, não preencheria o requisito objetivo previsto no art. 28-A, caput, do CPP, porque a pena mínima do delito seria superior a 4 anos. No entanto, trata-se de nítido caso de overcharging para prejudicar o Paciente”
(fl. 3, e-doc. 69).

Afirma que o recorrente é “primário e sem antecedentes, trazia consigo 77,8g de maconha e 16,9g de cocaína. Conduta que claramente se enquadra no
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que não há qualquer imputação do Paciente integrar organização criminosa” (fl. 4, e-doc. 69).

Salienta que, “nos casos de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, o julgamento deverá ser convertido em diligência para intimar o Ministério Público, para formular proposta de acordo de não persecução penal” (fl. 5, e-doc. 69).

Pede provimento do recurso ordinário para, “reformando o acórdão do STJ, anular a decisão de recebimento da denúncia e determinar a conversão do julgamento em diligência, intimando-se o Ministério Público na origem para propor acordo de não persecução penal ao Paciente” (fl. 5, e-doc. 69).
O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 83).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. O Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o recorrente, nestes termos:
“No dia 6 de setembro de 2024, por volta das 23h, na Avenida Getúlio Dorneles Vargas, bairro Bom Retiro, Chapecó/SC, o denunciado MICAEL GONÇALVES DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, transportava, trazia consigo e guardava, para venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, 6 (seis) porções de erva, acondicionadas individualmente, apresentando massa bruta de 74g da droga conhecida como Maconha; 2 (duas) porções de erva, acondicionadas individualmente, apresentando massa bruta de 3,8g da droga conhecida como Skank; e 12 (doze) porções de pó de cor branca, envoltas individualmente em embalagem de plástico branca, apresentando massa bruta de 16,9g de Cocaína.
Na ocasião dos fatos, os Policiais Militares realizando a operação Guardiões da Noite, na Avenida Getúlio Vargas, próxima a F4 Pneus, abordaram uma motocicleta de placa MGB9D63 de Pinhalzinho SC, com apenas 1 condutor masculino, posteriormente identificado como o denunciado MICAEL GONÇALVES DOS SANTOS. Os policiais localizaram no bolso esquerdo do casaco preto do DENUNCIADO uma sacola de plástico com 6 porções de substância análoga a maconha, 12 buchas de substância análoga a cocaína e 2 porções de substância análoga a skank, todos embalados para venda. Também foi apreendido junto com o DENUNCIADO um aparelho celular
iPhone X, um aparelho celular Samsung J4 e uma motocicleta CG 150 TITAN KS/HONDA – Cinza – placa MGB9D63” (fls. 2-3,
e-doc. 9).

10. Na decisão de recebimento da denúncia, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC assentou ser incabível acordo de não persecução penal na espécie:
“Alega a defesa à rejeição da denúncia pelo excesso de acusação e o cabimento de eventual acordo de não persecução penal.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, de se destacar que não compete a este Juízo analisar a viabilidade ou não de oferta do benefício, sendo esta de atribuição, em essência, do órgão Ministerial, conforme redação do § 3º do artigo 28-A do CPP ‘O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor’.
Por outro lado, sabe-se que para atender a intenção de normal do art. 28-A do Código de Processo Penal a pena a ser considerada é aquela abstratamente cominada à infração penal imputada ao acusado: (...)
Portanto, apresenta-se a proposta descabida quando a pena mínima abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de
5 (cinco) anos de reclusão, não aquela inferior a 4 (quatro) anos. (...)
Por outro lado, de se enfatizar que este não é o momento oportuno para realizar eventual adequação da capitulação jurídica dos fatos, o que somente será realizado quando da prolação da sentença, já que aí é o momento oportuno para a análise aprofundada da prova colhida ao longo de toda a instrução probatória. (...)
Nesse passo, não é caso de rejeitar a denúncia, porquanto não se vislumbra, excesso de acusação e tampouco é caso de reconhecer o cabimento do acordo de não persecução penal” (fls. 1-2, e-doc. 13).

11. No julgamento do Habeas Corpus n. 5035821-63.2025.8.24.0000/SC, o Tribunal estadual fundamentou pela impossibilidade de reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado, sob este fundamento:

“Verifica-se que a Impetrante almeja o reconhecimento da ocorrência do tráfico privilegiado por meio desta estreita via de habeas corpus, o que se mostra inadequado.
Ocorre que o acolhimento do postulado demanda exame aprofundado das provas, notadamente para verificar se o Paciente/acusado preenche os requisitos legais de não dedicação à atividade criminosa e de não integrar organização criminosa. (...)
É oportuno observar que o Paciente responde ao processo em liberdade provisória (concedida no dia 7.9.24, na audiência de custódia - 15.1), o que apenas reforça a inaptidão desta ação constitucional destinada à garantia da liberdade de locomoção” (fl. 5, e-doc. 17).

12. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.021.825/SC, ratificado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental interposto pelo recorrente, a Ministra Maria Marluce Caldas decidiu pela rejeição de reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado na espécie, com estas razões:
“A pretensão defensiva esbarra frontalmente na necessidade de reexame fático-probatório, o que é vedado na via eleita. A defesa alega que houve excesso de acusação e pleiteia que este Tribunal Superior, antecipando-se à instrução processual, reconheça que a conduta do paciente se amolda ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei
n. 11.343/2006) e não ao tipo fundamental do caput, para, com isso, reduzir a pena mínima abstrata e viabilizar o Acordo de Não Persecução Penal.
Ocorre que a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não é automática. Ela exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.
A verificação desses requisitos, especialmente os de cunho subjetivo (não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa), é matéria de alta complexidade fática, que somente pode ser elucidada após o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, mediante a produção de provas em juízo.
Não é possível, nos estreitos limites do habeas corpus – que exige prova pré-constituída –, afirmar categoricamente, nesta fase incipiente da persecução penal, que o paciente faz jus à minorante. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas (maconha, skank e cocaína), aliadas à apreensão de apetrechos (celulares) e veículo, são elementos que o juiz natural da causa deverá valorar no momento oportuno para decidir sobre a incidência ou não do privilégio.
O Acordo de Não Persecução Penal, inserido no ordenamento jurídico pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), configura um negócio jurídico processual e um poder-dever do Ministério Público. Para sua propositura, é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estipulados no artigo 28-A do Código de Processo Penal, dentre os quais se destaca a exigência de que a infração penal tenha pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. No momento do oferecimento da denúncia, o Ministério Público, titular da ação penal, capitulou os fatos como tráfico de drogas (art. 33, caput), cuja pena mínima é de 5 (cinco) anos. Essa classificação jurídica, embora provisória, é a que baliza a análise inicial dos requisitos para o ANPP.
Não se desconhece que o parágrafo 1º do artigo 28-A do CPP determina que, para aferição da pena mínima cominada, devem ser consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Todavia, essa determinação legal pressupõe que a causa de diminuição seja manifesta, incontroversa ou já reconhecida, não podendo servir de fundamento para obrigar o Ministério Público a propor acordo com base em uma capitulação jurídica hipotética e futura, cuja pertinência ainda pende de comprovação judicial.
O entendimento das Cortes Superiores é de que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal. A emendatio libelli (art. 383 do CPP), que permite ao juiz dar nova definição jurídica ao fato, ocorre, via de regra, no momento da sentença. Querer antecipar esse momento processual via habeas corpus implicaria supressão de instância e indevida invasão no mérito da causa.
Ademais, conforme bem pontuado pelo Tribunal de Justiça
de Santa Catarina no acórdão impugnado (HC 5035821-63.2025.8.24.0000), a recusa do Ministério Público em propor o ANPP foi devidamente fundamentada na ausência do requisito objetivo da pena mínima.
Não há, portanto, desídia ou ilegalidade na atuação do Parquet. O controle jurisdicional sobre a recusa do MP em oferecer o acordo (art. 28-A, § 14, do CPP) limita-se à verificação da legalidade e da razoabilidade da motivação, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade regrada do órgão acusador para impor o oferecimento do benefício quando não preenchidos os requisitos legais segundo a ótica da acusação formalizada.
Ressalte-se ainda que o paciente responde ao processo em liberdade, inexistindo risco iminente à sua liberdade de locomoção que justificasse a urgência e a excepcionalidade da intervenção através do remédio heroico” (fls. 2-3, e-doc. 40).

13. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes consideraram as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de reconhecimento de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 neste momento processual.

O juízo de primeira instância assentou que “este não é o momento oportuno para realizar eventual adequação da capitulação jurídica dos fatos, o que somente será realizado quando da prolação da sentença, já que aí é o momento oportuno para a análise aprofundada da prova colhida ao longo de toda a instrução probatória” (fl. 2, e-doc. 13). 

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que o tráfico de drogas privilegiado “exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. A verificação desses requisitos, especialmente os de cunho subjetivo (não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa), é matéria de alta complexidade fática, que somente pode ser elucidada após o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, mediante a produção de provas em juízo” (fl. 3, e-doc. 40).

Não se comprova, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

14. No julgamento do Habeas Corpus n. 5035821-63.2025.8.24.0000/SC, o Tribunal estadual manteve a negativa de reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado na espécie, ao ressaltar que “o acolhimento do postulado demanda exame aprofundado das provas, notadamente para verificar se o Paciente/acusado preenche os requisitos legais de não dedicação à atividade criminosa e de não integrar organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 17).

O Superior Tribunal de Justiça acrescentou que “a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (maconha, skank e cocaína), aliadas à apreensão de apetrechos (celulares) e veículo, são elementos que o juiz natural da causa deverá valorar no momento oportuno para decidir sobre a incidência ou não do privilégio” (fl. 3, e-doc. 40).

Concluiu ser “imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estipulados no artigo 28-A do Código de Processo Penal, dentre os quais se destaca a exigência de que a infração penal tenha pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. No momento do oferecimento da denúncia, o Ministério Público, titular da ação penal, capitulou os fatos como tráfico de drogas (art. 33, caput), cuja pena mínima é de 5 (cinco) anos. Essa classificação jurídica, embora provisória, é a que baliza a análise inicial dos requisitos para o ANPP” (fl. 3,
e-doc. 40).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a alegação de inexistência de elementos na denúncia que indiquem dedicação do recorrente a atividades criminosas, com consequente reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 no caso em análise, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, ainda, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 240.326-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.965-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. (...) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. O mandamus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)
7. Agravo interno desprovido” (HC n. 250.173-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
2. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 
3. Agravo interno desprovido” (HC n. 222.132-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2023).

15. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora